Tribunal: STF
Processo: HC 246808
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 933.123/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU CONDENADO EM 2ª INSTÂNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU REINCIDENTE. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Caso em que as as instâncias ordinárias destacaram, desde o início, a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso e a periculosidade do agravante, o qual integrava associação criminosa estruturada ligada com o tráfico de drogas, chegando, inclusive, a assumir papel de liderança no esquema, além de ser possuidor de um histórico delitivo conturbado, ostentando outras passagens criminais, inclusive condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas.



    3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).



    4. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.



    5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 20, pp. 1-2).



    Ao final, busca-se:



    [...] que [se] reconheça a clara ilegalidade imposta ao paciente conceda LIMINARMENTE a ordem para que seja cumprida a autoridade da decisão proferida nas ADC 43, 44 e 54, determinando a imediata soltura do paciente, com a consequente revogação da prisão (que constitui uma verdadeira afronta à decisão desta Suprema Corte) e a expedição do alvará de soltura, com a determinação de retirada da tornozeleira eletrônica, devendo o paciente aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória em liberdade.



    Por fim, requer-se que, no julgamento final do presente Habeas Corpus, seja confirmada a medida liminar concedida, acolhendo-se a Ação e julgando-se procedente o pedido nela formulado, para que a Autoridade Coatora respeite a decisão da Suprema Corte no julgamento das ADC 43, 44 e 54, e não mantenha o reclamante em cumprimento antecipado ou provisório de pena de forma ilegal (doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 933.123/GO, pelos seguintes fundamentos:



    No caso em exame, como se conclui dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram, desde o início, a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso e a periculosidade social do acusado, o qual integra associação criminosa estruturada amplamente ligada com o tráfico de drogas.



    Ademais, como visto, o agravante ostenta histórico delitivo, possuindo passagens criminais anteriores e sendo reincidente no crime de tráfico de drogas à época dos fatos ora imputados.



    Não é despiciendo relembrar que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).



    Ademais, reitere-se, consoante o entendimento da Suprema Corte, que “a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (AgRg no HC n. 219664, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022).



    Diante de todo esse panorama fático, em que pese as alegações da defesa, tem-se que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade.



    Ora, considerando que o acusado permaneceu preso durante todo o processo, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”. (AgRg no HC n. 742.659/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe 22/8/2022).



    Na mesma esteira, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”. (HC n. 177.003 AgRg, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021).



    Por fim, recentemente foi examinado o HC n. 878.878/GO, ocasião em que, reconhecendo a fixação do regime semiaberto, este Relator avaliou a compatibilidade do referido regime e a manutenção da custódia cautelar, concedendo parcialmente a ordem para para adequar a segregação ao regime intermediário nos seguintes termos:



    No particular, verifico que a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da segregação, presumidamente legítima. Não há notícia de que a legalidade da segregação cautelar foi objurgada em ocasião anterior e o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal. A sua segregação cautelar, entretanto, deve ser adequada ao regime prisional fixado na condenação (o semiaberto), salvo se por outro motivo estiver preso.



    De fato, fixar o regime semiaberto e manter o agente segregado cautelarmente no regime fechado representa a (ilegal) imposição de um regime prisional mais gravoso do aquele que foi estabelecido na sentença condenatória, caso ela opte por exercer o direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.



    Assim sendo, considerando o regime inicial semiaberto imposto pelo Juízo processante, conforme relatado, o paciente tem assegurado o direito inerente à modalidade intermediária, nos termos do enunciado n.716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".



    A ordem merece ser concedida em parte, de ofício, para adequar a segregação cautelar ao regime semiaberto.



    Ademais, oportuno relembrar, após amplamente examinado, que uma vez demonstrada a necessidade custódia cautelar, torna-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, mormente porque a gravidade concreta das condutas delituosas, aliada ao mencionado histórico delitivo do acusado, indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Diante de tudo isso, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame, notadamente a contumácia delitiva do agravante e sua participação em esquema criminoso ligado com o narcotráfico, a reforçar a elevada reprovabilidade da conduta imputada, a demonstração de periculosidade social do agente e, por conseguinte, a necessidade da custódia antecipada, com vistas a resguardar a ordem pública.



    Nesse contexto, reitere-se não se constatar novos argumentos capazes de demonstrar o desacerto ou eventual equívoco das decisões precedentes quanto à custódia cautelar, cuja manutenção, mais de uma vez examinada nesta Corte Superior (inclusive no writ e recurso em exame), não enseja qualquer reparo, estando devidamente amparada, como visto, pela jurisprudência desta Corte. 



    Com efeito, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão combatida, nego provimento ao agravo (doc. 20 - grifos no original).



    Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a analisar a manutenção da prisão processual do paciente à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (CPP), e não diante do que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade — ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Assim, a ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado, sobre os fundamentos ora invocados inviabiliza a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal (STF) analisá-los neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Registro, além disso, que não se há falar em ofensa ao que foi decidido pelo STF nas referidas ADCs 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que o paciente não se encontrava cumprindo pena de forma antecipada, como alega a defesa.



    Na verdade, o paciente estava preso preventivamente, e o STJ concedeu a ordem no Habeas Corpus 878.878/GO para que a sua prisão fosse adequada ao regime intermediário fixado em segunda instância. Porém, no dia 14 de setembro de 2024, diante do fechamento da Unidade Prisional de Cachoeira Alta/GO, que era destinada ao regime semiaberto, o Magistrado da Vara de Execução daquela Comarca determinou que o paciente fosse incluído em sistema de monitoramento eletrônico, com a expedição do respectivo alvará de soltura, que foi cumprido em 15 de setembro de 2024 (doc. 22).



    Assim, inexiste, no caso, flagrante ilegalidade a ser sanada por meio deste habeas corpus, nem mesmo de ofício. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator